Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748400-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DARIO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA AGRAVADO: MARTA DIAS DA CUNHA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nelson Dario de Campos Alvares da Silva em face de decisão (ID 214391234, na origem) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis movida por Marta Dias da Cunha Pereira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido no Agravo de Instrumento (ID 66149283). Oportunizou-se complementar os documentos juntados com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, além de comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 67195829). Em decisão de ID 68307715, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (IDs 68822180 e 69371542). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator